Tribunal: TRF3
Processo: 5000181-56.2016.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
280/283)

5000181-56.2016.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONJUNTO PROBATÓRIO PARCIALMENTE SUFICIENTE. REVISÃO DE RMI CONCEDIDA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

1- Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de apreciação de sua prova emprestada e por ausência de produção probatória, eis que a prova documental juntada aos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia requerida.

2 - Não há razão à admissão de prova emprestada de terceiro, quando nos próprios autos foram trazidos o Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo técnico pericial do autor, documentos não somente aptos, como também mais fidedignos - por se tratar de prova direta - para a identificação dos agentes agressivos a que estava exposto.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

8 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

9 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

10 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

11 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

12 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

13 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

14 - Inicialmente, observo que o período de 21/03/1983 a 05/03/1997 já foi reconhecido como especial pela própria Autarquia, razão pela qual resta incontroverso (Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fl. 70).

15 - Pretende o requerente o reconhecimento, como especial, de seu labor desempenhado de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2005 a 31/03/2011.

No que tange ao lapso de 06/03/1997 a 18/11/2003, os PPPs de fls. 50/51 e 52/53, bem como o laudo técnico pericial de fls. 134/136 demonstram que ele exerceu a função de inspetor de qualidade final usinagem junto à General Motors do Brasil Ltda., exposto a ruído de 87dB, sendo inviável a conversão pretendida, uma vez que o nível de pressão sonora encontrava-se abaixo do limite legal estabelecido para caracterização do labor como especial.

16 - Quanto à 01/07/2005 a 31/03/2011 igualmente inviável o reconhecimento pleiteado já que o PPP de fls. 54/55 e o laudo técnico pericial de fls. 152/153 demonstram que o postulante laborou na mesma função e empresa, exposto a ruído de 84,6dB, sendo certo que necessária a sua exposição, nessa época, à pressão sonora acima de 85dB para a conversão do labor em especial.

17 - Vale dizer, ainda, não ser possível a utilização do laudo técnico pericial elaborado junto à Justiça do Trabalho em nome de terceiro, visando comprovar a exposição do requerente à hidrocarbonetos no exercício de seu labor, por equiparação, uma vez que há nos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo técnico pericial do próprio postulante, documentos não somente aptos, como também mais fidedignos - por se tratar de prova direta - para a identificação dos agentes agressivos a que estava exposto. No mesmo sentido, instada a manifestar-se acerca da referida exposição, a empresa General Motors do Brasil Ltda., empregadora do autor à época, informou por meio do documento de fl. 165, assinado por Edson L. Saturno, engenheiro de segurança do trabalho, que não foi identificada a presença de hidrocarbonetos nas atividades do requerente. Assim, inviável o reconhecimento pretendido pelo postulante.

18 - Conforme tabela anexa, considerados os períodos especiais ora admitidos com os já reconhecidos administrativamente (Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fl. 70), conta a parte autora com 21 anos, 03 meses e 27 dias de atividades exercidas em condições especiais por ocasião da data da entrada do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28), não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial pleiteada. Todavia, devida a revisão do RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

19 - O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28), respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, por tratar-se de matéria de ordem pública.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 – Termo inicial, Correção monetária e juros de mora alterados de ofício. Apelo da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000181-56.2016.4.03.6103

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ALBERTO MARCELINO SEBASTIAO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000181-56.2016.4.03.6103

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ALBERTO MARCELINO SEBASTIAO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ALBERTO MARCELINO SEBASTIÃO, em ação previdenciária por ele ajuizada em face do INSS, objetivando a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de trabalho exercido em condições especiais, e consequente conversão em aposentadoria especial, ou subsidiariamente, a revisão da renda mensal inicial daquela.

A r. sentença de fls. 168/173 julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/11/2003 a 30/11/2004 e de 01/12/2004 a 30/06/2005, determinando apenas a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS foi, ainda, condenado ao pagamento das diferenças apuradas acrescidas de correção monetária e de juros de mora e ao pagamento de verba honorária fixada de acordo com o artigo 85, §3oe §4o, do atual CPC.

Apela a parte autora às fls. 174/182, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de apreciação de sua prova emprestada, bem como realização de novo laudo técnico pericial. No mérito, requer o reconhecimento da totalidade dos períodos em que laborou sob condições especiais, com a consequente conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Intimado, o INSS deixou de apresentar contrarrazões.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000181-56.2016.4.03.6103

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ALBERTO MARCELINO SEBASTIAO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Da preliminar de cerceamento de defesa

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de apreciação de sua prova emprestada e por ausência de produção probatória, eis que a prova documental juntada aos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia requerida. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu desnecessária a produção de mais provas, ao considerar suficientes as já colacionadas nos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar a necessidade de prova técnica, ou da necessidade de produção de novas provas ou de insuficiência destas, demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, encontrando-se óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte.

4. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos.

Agravo regimental improvido."

(STJ - 2a. Turma, AgRg no AREsp 419811 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. Em 26/11/13, DJe em 09/12/13) (grifos nossos)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. Para o julgamento monocrático nos termos do art. 557, § 1o, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência dos Tribunais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito.

2. Não vislumbro cerceamento de defesa pelo simples fato de o r. Juízo a quo ter indeferido a realização de prova testemunhal ou de perícia nas empresas em que o autor laborou.

3. Conforme já se posicionou a jurisprudência desta E. Corte, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que o julgador considera irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

4. Agravo Legal a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI 0024800-19.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, j. em 16/12/13, e-DJF3 em 08/01/14) (grifos nossos)

Ademais, não há razão à admissão de prova emprestada de terceiro, quando nos próprios autos foram trazidos o Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo técnico pericial do autor, documentos não somente aptos, como também mais fidedignos - por se tratar de prova direta - para a identificação dos agentes agressivos a que estava exposto.

Assim, rejeitada a matéria preliminar.

No mérito, verifico tratar-se de pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o cômputo de labor especial.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011) (grifos nossos).

Do caso concreto.

Inicialmente, observo que o período de 21/03/1983 a 05/03/1997 já foi reconhecido como especial pela própria Autarquia, razão pela qual resta incontroverso (Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fl. 70).

Pretende o requerente o reconhecimento, como especial, de seu labor desempenhado de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2005 a 31/03/2011.

No que tange ao lapso de 06/03/1997 a 18/11/2003, os PPPs de fls. 50/51 e 52/53, bem como o laudo técnico pericial de fls. 134/136 demonstram que ele exerceu a função de inspetor de qualidade final usinagem junto à General Motors do Brasil Ltda., exposto a ruído de 87dB, sendo inviável a conversão pretendida, uma vez que o nível de pressão sonora encontrava-se abaixo do limite legal estabelecido para caracterização do labor como especial.

Quanto à 01/07/2005 a 31/03/2011 igualmente inviável o reconhecimento pleiteado já que o PPP de fls. 54/55 e o laudo técnico pericial de fls. 152/153 demonstram que o postulante laborou na mesma função e empresa, exposto a ruído de 84,6dB, sendo certo que necessária a sua exposição, nessa época, à pressão sonora acima de 85dB para a conversão do labor em especial.

Vale dizer, ainda, não ser possível a utilização do laudo técnico pericial elaborado junto à Justiça do Trabalho em nome de terceiro, visando comprovar a exposição do requerente à hidrocarbonetos no exercício de seu labor, por equiparação, uma vez que há nos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo técnico pericial do próprio postulante, documentos não somente aptos, como também mais fidedignos - por se tratarem de prova direta - para a identificação dos agentes agressivos a que estava exposto.

No mesmo sentido, destaco que, instada a manifestar-se acerca da referida exposição, a empresa General Motors do Brasil Ltda., empregadora do autor à época, informou por meio do documento de fl. 165, assinado por Edson L. Saturno, engenheiro de segurança do trabalho, que não foi identificada a presença de hidrocarbonetos nas atividades do requerente.

Assim, inviável o reconhecimento pretendido pelo postulante.

Sendo assim, conforme tabela anexa, considerados os períodos especiais ora admitidos com os já reconhecidos administrativamente (Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fl. 70), conta a parte autora com 21 anos, 03 meses e 27 dias de atividades exercidas em condições especiais por ocasião da data da entrada do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28), não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial pleiteada.

Todavia, devida a revisão do RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28), respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, por tratar-se de matéria de ordem pública.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, de ofício, fixo o termo inicial da revisão da renda mensal inicial do benefício do autor na data do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28), observada a prescrição quinquenal e estabeleço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual. Nego provimentoao apelo da parte autora, mantendo, quanto ao mais, a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONJUNTO PROBATÓRIO PARCIALMENTE SUFICIENTE. REVISÃO DE RMI CONCEDIDA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

1- Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de apreciação de sua prova emprestada e por ausência de produção probatória, eis que a prova documental juntada aos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia requerida.

2 - Não há razão à admissão de prova emprestada de terceiro, quando nos próprios autos foram trazidos o Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo técnico pericial do autor, documentos não somente aptos, como também mais fidedignos - por se tratar de prova direta - para a identificação dos agentes agressivos a que estava exposto.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

8 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

9 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

10 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

11 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

12 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

13 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

14 - Inicialmente, observo que o período de 21/03/1983 a 05/03/1997 já foi reconhecido como especial pela própria Autarquia, razão pela qual resta incontroverso (Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fl. 70).

15 - Pretende o requerente o reconhecimento, como especial, de seu labor desempenhado de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2005 a 31/03/2011.

No que tange ao lapso de 06/03/1997 a 18/11/2003, os PPPs de fls. 50/51 e 52/53, bem como o laudo técnico pericial de fls. 134/136 demonstram que ele exerceu a função de inspetor de qualidade final usinagem junto à General Motors do Brasil Ltda., exposto a ruído de 87dB, sendo inviável a conversão pretendida, uma vez que o nível de pressão sonora encontrava-se abaixo do limite legal estabelecido para caracterização do labor como especial.

16 - Quanto à 01/07/2005 a 31/03/2011 igualmente inviável o reconhecimento pleiteado já que o PPP de fls. 54/55 e o laudo técnico pericial de fls. 152/153 demonstram que o postulante laborou na mesma função e empresa, exposto a ruído de 84,6dB, sendo certo que necessária a sua exposição, nessa época, à pressão sonora acima de 85dB para a conversão do labor em especial.

17 - Vale dizer, ainda, não ser possível a utilização do laudo técnico pericial elaborado junto à Justiça do Trabalho em nome de terceiro, visando comprovar a exposição do requerente à hidrocarbonetos no exercício de seu labor, por equiparação, uma vez que há nos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo técnico pericial do próprio postulante, documentos não somente aptos, como também mais fidedignos - por se tratar de prova direta - para a identificação dos agentes agressivos a que estava exposto. No mesmo sentido, instada a manifestar-se acerca da referida exposição, a empresa General Motors do Brasil Ltda., empregadora do autor à época, informou por meio do documento de fl. 165, assinado por Edson L. Saturno, engenheiro de segurança do trabalho, que não foi identificada a presença de hidrocarbonetos nas atividades do requerente. Assim, inviável o reconhecimento pretendido pelo postulante.

18 - Conforme tabela anexa, considerados os períodos especiais ora admitidos com os já reconhecidos administrativamente (Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fl. 70), conta a parte autora com 21 anos, 03 meses e 27 dias de atividades exercidas em condições especiais por ocasião da data da entrada do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28), não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial pleiteada. Todavia, devida a revisão do RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

19 - O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28), respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, por tratar-se de matéria de ordem pública.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 – Termo inicial, Correção monetária e juros de mora alterados de ofício. Apelo da parte autora desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, fixar o termo inicial da revisão da renda mensal inicial do benefício do autor na data do requerimento administrativo (28/06/2012 - fls. 22/28) e estabeleço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual e negar provimento ao apelo da parte autora, mantendo, quanto ao mais, a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.